Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-82.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Restou provado nos autos, que quem referendou o parecer desfavorável ao Banco Itaucard S/A, ora apelado, e manteve na íntegra o auto de infração, foi um ex-funcionário do apelado (Nilton Vieira Miranda), que contra ele move

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Restou provado nos autos, que quem referendou o parecer desfavorável ao Banco Itaucard S/A, ora apelado, e manteve na íntegra o auto de infração, foi um ex-funcionário do apelado (Nilton Vieira Miranda), que contra ele move uma reclamação trabalhista. Flagrante impedimento da autoridade administrativa ao tempo em que proferiu a decisão. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte.
Recurso não provido.